Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710088-77.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FABIO AUGUSTO VILANOVA REIS RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto FABIO AUGUSTO VILANOVA REIS em desfavor de BANCO CETELEM S.A. Homologo o pleito de desistência (ID. 35101010), com fulcro no art. 998 do CPC. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília, 10 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito